Tribunal: CARF
Processo: 10855.003409/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.003409/2003-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.698 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
No moldes da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração em
referência, a falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS, apurada em
procedimento fiscal, ensejava o lançamento de oficio com os devidos
acréscimos legais (art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, antes da
entrada em vigor da Medida Provisória no 135 de 30 de outubro de 2003), não
havendo que se falar, portanto, em nulidade do referido auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, por consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 1.005 e
seguintes dos autos:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada para exigência de crédito tributário no
valor total de R$ 6.650,72, conforme auto de infração fl. 14, em virtude de apuração de
irregularidades quanto a quitação de débitos em auditoria da Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003409/2003-31
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.003409/2003-31
Acórdão n.o 3001-001.698
S3-TE01
Fl. 1,5

Contribuições e Tributos Federais — DCTF, períodos de apuração de 1998. A autuação
decorre de constatação de falta de recolhimento (pagamentos não localizados) de
débitos da Cofins, declarados em DCTF (fls. 16/17), sendo exigidos principal, multa de
oficio e juros de mora previstos em Lei.
Cientificada, a autuada impugnou o lançamento, em 12/08/2003 (fl. 01), alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões: a) que seria nulo o lançamento por se tratar
de débitos já declarados em DCTF, e portanto já constituídos 'mediante "auto-
lançamento"; b) que se encontraria prescrito o direito da Fazenda Pública propor ação
de cobrança do crédito tributário em questão, tendo em vista o transcurso do lapso
decadencial de cinco anos, conforme art. 174 do CTN.
Ao final, requereu seja cancelado o auto de infração.
Ao analisar o caso a DRJ entendeu por julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada, para afastar a multa de ofício no valor de R$ 1.800,00, nos
moldes da decisão a seguir ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins
Ano-calendário: 1998
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
Ementa: APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei nova
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do
lançamento.
Especificamente no que tange ao argumento de prescrição/decadência, assim se
manifestou a DRJ:
Há que se ressaltar, ainda, que o lançamento recorrido foi efetuado dentro do prazo
decadencial do respectivo direito conferido à Fazenda Pública, que, em se tratando de
contribuições A. Seguridade Social, é fixado em dez anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, nos termos do
art. 45 da Lei n.° 8.212, de 1991.
No presente caso, o fato gerador do crédito tributário mais antigo ocorreu em janeiro de
1998 e a eficaz notificação do lançamento se deu em 07 de julho de 2003. 0 prazo fatal,
para o fato gerador das mencionadas contribuições, ocorrido em janeiro de 1998,
somente considerar-se-ia transcorrido a partir de janeiro de 2009.
Noutra vertente, a impugnante alega prescrição do direito da Fazenda Pública propor
ação de cobrança do crédito tributário em questão, tendo em vista o transcurso do lapso
decadencial de cinco anos, conforme art. 174 do CTN.
Também esse argumento revela-se insubsistente. Ora, uma vez cientificada a interessada
a respeito da exação, em 07 de julho de 2003, o lapso prescricional, em tese7 teria seu
marco final no ano-calendário de 2008. Entretanto, tendo a interessada oposto
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.003409/2003-31
Acórdão n.o 3001-001.698
S3-TE01
Fl. 2

impugnação ao lançamento, configurou-se hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, situação que, nos estritos termos
do art. 174 acima transcrito, desloca o termo inicial do prazo prescricional para a data
de constituição definitiva do crédito tributário, a qual no presente momento ainda não se
aperfeiçoou.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 15/12/2006, e, insatisfeito
com o seu teor, interpôs em 15/01/2007 recurso voluntário, por meio do qual repisou os mesmos
argumentos já apresentados em sua manifestação de inconformidade, quais sejam: a) que seria
nulo o lançamento por se tratar de débitos já declarados em DCTF, e, portanto, já constituídos
'mediante "auto-lançamento"; b) que se encontraria prescrito o direito da Fazenda Pública propor
ação de cobrança do crédito tributário em questão, tendo em vista o transcurso do lapso
decadencial de cinco anos, conforme art. 174 do CTN.
À fl. 1.070 dos autos, consta certidão atestando a tempestividade do recurso
voluntário interposto.
Ato contínuo, a 4a Turma Especial do CARF entendeu por dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, o que fez com fulcro nas razões a seguir transcritas:
Está pacificado em nossos tribunais que tributos e contribuições sujeitos a lançamento
por homologação, decorridos 5 anos do fato gerador, caso o fisco não se insurja antes
disso contra a ausência de pagamento, não mais poderá exigir tendo em vista que, com 5
anos contados do fato gerador ocorre a prescrição.
Nesse sentido transcrevo ementa do REsp 757922:
(...).
Isto posto, acolho o argumento da decadência para declarar nulo lançamento efetuado e,
por conseguinte, extinguir o processo administrativo em tela.
Face à referida decisão, a União interpôs Recurso Especial. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por seu turno, entendeu, em decisão proferida por maioria de votos, por dar
provimento ao referido recurso, nos moldes da ementa e acórdão abaixo colacionados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial
aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato gerador, § 4o do art. 150 do
CTN, somente na hipótese de haver antecipação do pagamento do tributo e na ausência
de dolo, fraude ou simulação. De outro modo, o prazo decadencial será contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I do CTN).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.003409/2003-31
Acórdão n.o 3001-001.698
S3-TE01
Fl. 2,5

voluntário, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Sendo assim, uma vez afastada a preliminar relacionada à prescrição/decadência,
os autos retornaram a esta instância de julgamento, para fins de apreciação dos demais
argumentos constantes do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos, para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a discussão acerca da prescrição/decadência já fora
enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, cabendo-nos, portanto, tratar tão somente
sobre os demais argumentos postos no Recurso Voluntário.
E, como visto acima, além da alegação de prescrição/decadência, o contribuinte
limitou-se em seu recurso a alegar que o auto de infração combatido seria nulo, tendo em vista
que tinha por objeto débitos já declarados em DCTF, e, portanto, já constituídos mediante "auto-
lançamento". Da leitura do recurso interposto, inclusive, é possível perceber que este argumento
já tinha sido apresentado desde a manifestação de inconformidade.
Sendo assim, por concordar com os fundamentos postos na decisão de piso,
transcrevo-a a seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no disposto
no no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de
junho de 2015):
A impugnante argui, inicialmente, a nulidade que do lançamento por se tratar de débitos
já declarados em DCTF, e portanto já constituídos mediante "auto-lançamento".
Todavia, tal argumentação não merece prosperar, já que o procedimento de auditoria de
DCTF tem por matriz legal o art. 90 da Medida Provisória n.° 2.158, de 2001, que assim
dispõe:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e as contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
.Em relação ao tema, impõe-se menção ao artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CNT), de cujo texto se depreende que o ato administrativo de lançamento, visando
constituir crédito referente a tributos, contribuições ou acréscimos legais não recolhidos
no prazo legal, se constitui em dever de oficio da Fiscalização, em relação ao qual não
há qualquer margem de discricionariedade. Assim, uma vez constatada irregularidade da
espécie em procedimento de auditoria interna, e revelando-se suficientes os elementos
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.003409/2003-31
Acórdão n.o 3001-001.698
S3-TE01
Fl. 3

de prova a disposição da administração tributária, o agente do Fisco tem o dever de
efetuar o lançamento de oficio dos débitos não recolhidos, independente de qualquer ato
administrativo prévio, observado o prazo decadencial a que se refere o art. 173 do CTN.
Nesse sentido, dispõe o artigo 7°, § 3°, da Instrução Normativa n.° 126, de 30 de
outubro de 1998:
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 3° Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos de
oficio, com o acréscimo de multa, moratória ou de oficio, conforme o caso, efetuado
com observância do disposto nas Instruções Normativas SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997, e No 077, de 24 de julho de 1998.
Dos dispositivos referenciados, infere-se que os débitos declarados em DCTF que se
revelem pendentes de quitação em procedimento próprio de auditoria devem ser objeto
de lançamento de oficio, visando sua regular constituição.
Assim, não obstante o débito informado em DCTF já estivesse pelo contribuinte
confessado (o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, não revogou o art. 5° do Decreto-lei
n° 2.124, de 1984), se fez necessário, para dar cumprimento ao disposto no art. 90 da
MP no 2.158-35, de 2001, o lançamento de oficio do crédito tributário confessado pelo
sujeito passivo em sua declaração encaminhada à SRF. Esclareça-se que o fato de um
débito ter sido confessado não significa dizer que o mesmo não possa ser lançado de
oficio.
Considerando que o contribuinte não trouxe em seu Recurso Voluntário nenhum
argumento apto a abalar a conclusão posta na decisão recorrida, entendo que esta há de ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Como se não bastasse, ao acima disposto, entendo relevante acrescentar que o art.
18 da Medida Provisória no 135 de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei no
10.833/2003, esclareceu a questão ao indicar expressamente as hipóteses em que se fazia
necessário o lançamento de ofício disposto no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, restringindo-a às situações ali elencadas. Acontece que, no caso concreto aqui
analisado, se está diante de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em 1998, cujo
lançamento foi realizado em junho de 2003. Neste época, portanto, o entendimento da Receita
Federal era de que se fazia necessário o lançamento de ofício, tal qual procedeu a fiscalização.
Nesse contexto, inexiste nulidade do auto de infração lavrado, visto que em linha
com o procedimento adotado pela Receita Federal à época, diante da inexistência de um maior
esclarecimento acerca da extensão da aplicação do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001.
Ademais, entendo que o fato de a DCTF retificadora representar confissão de
dívida, autorizando assim que a fiscalização proceda à sua cobrança imediata,
independentemente do lançamento de ofício, não impede que a fiscalização siga a via mais
longa, visto que tal medida não traz qualquer prejuízo ao contribuinte. Ao contrário, confere-lhe
inclusive maiores garantias no exercício do seu direito de defesa. Em tais casos, contudo, a única
cautela que se precisa ter é confirmar que o lançamento não gerará cobrança dúplice, face à
possibilidade de a cobrança ser realizada também como decorrência direta da declaração em
DCTF.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10855.003409/2003-31
Acórdão n.o 3001-001.698
S3-TE01
Fl. 3,5

No mesmo sentido do que aqui se expõe, colaciono a seguir passagem do voto do
Conselheiro Robson Bayer, constante do Acórdão no 3401-002.722:
Acentuo, para que não pairem dúvidas, que a confissão de dívida apenas
dispensa a realização do lançamento, porquanto ambos tem o mesmo escopo (instrumen
talizar a exigência do crédito tributário), todavia não tem o condão de impedir
o lançamento, cujo único cuidado exigível será evitar a cobrança em dobro do débito, na
da mais.
Nesse contexto, após o julgamento aqui realizado, a fiscalização deverá atentar
para o fato de que a constituição do crédito aqui realizada não valida a cobrança do débito em
duplicidade. Em outras palavras, caso a exigência do débito em questão já tenha se dado em
decorrência da DCTF transmitida, a decisão aqui proferida não validará nova cobrança do
mesmo débito. Porém, caso tal cobrança ainda não tenha sido realizada, poderá a fiscalização
fazê-la nesta oportunidade, em decorrência do julgamento aqui proferido.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, por consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte no presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital